Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713116-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando o pedido de Habilitação de ID 22145746, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora